Tribunal: TCU
Processo: 004.909/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.909/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Silveira Lopes Junior (XXX.686.347-XX); Bruno Helizio Lima (XXX.605.597-XX); Cleyson Goncalves Monteiro (XXX.194.817-XX); Fabricio Goncalves dos Santos (XXX.304.656-XX); Gabriel Luiz de Oliveira Silva (XXX.932.077-XX); Patrick Trindade Silva (XXX.705.887-XX); Paulo Vitor Cardoso de Oliveira (XXX.275.817-XX); Pedro Eli Oliveira dos Santos (XXX.141.297-XX); Pedro Henrique Ferreira Reis (XXX.627.557-XX); Rhuan Silva de Araujo (XXX.393.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.